Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014316-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO BASSI SALDANHA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: RAUL DE ARRUDA DE SOUZA COSTA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAUL DE ARRUDA DE SOUZA COSTA, contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 31695-96.2019.811.0042 (Código n. 590268).
Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 18 de julho de 2019 em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e que, após o regular trâmite processual, foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
Assevera que interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória; contudo, os autos “se encontram prontos desde março para serem remetidos para esse Egrégio Tribunal de Justiça e encontram-se sem movimentação a partir de 17 de abril de 2020”.
Noticia que, até a presente data, não houve a digitalização dos autos e que a falta de movimentação processual, há aproximadamente 3 (três) meses, “influencia na manutenção do preso e no direito de ter o trânsito em julgado em tempo razoável”.
Ressalta, ainda, que a situação vivenciada pelo paciente é uma “conduta rotineira da autoridade coatora”, destacando outros processos que estão paralisados pelo mesmo motivo, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para outorgar a liberdade ao paciente até o término do julgamento do presente writ [doc. digital n. 49389958].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou a imposição de qualquer medida cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo em qualquer fase processual, inclusive, após a prolação da sentença condenatória.
No caso dos autos, segundo salientado pelo impetrante, a instrução encerrou-se em prazo razoável; contudo, os autos encontram-se estagnados na Secretaria do Juízo, aguardando digitalização e envio para este Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso de apelação interposto, há quase 3 (três) meses.
Apesar de me perfilhar ao posicionamento moderno e mais coerente com a finalidade perseguida pelo processo, que sugere uma reinterpretação do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, buscando nela não apenas sua literalidade, mas, sobretudo, que seja interpretada à luz da garantia da razoável duração do processo, segundo o qual “ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo [STJ, RHC 20.566/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 25/06/2007, p. 300]”, no caso, não há falar em concessão da liminar pleiteada, haja vista não ficar evidenciado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.